Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747000-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ALFREDO FERNANDES JALES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3. No caso sob exame, a fraude sofrida pelo consumidor decorreu de sua ativa participação, ao conceder a terceiros acesso a seus dados bancários por meio da instalação de aplicativo desconhecido em seu telefone móvel, não sendo razoável exigir-se do banco medidas de bloqueio imediato das transações quando realizadas por meio do dispositivo móvel cadastrado pelo próprio cliente. 4. A reforma do julgado no sentido da total improcedência dos pedidos iniciais impõe a inversão completa dos consectários da sucumbência. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, 14, caput, § 1o, e 54-C, inciso II, todos do CDC, 42, caput, 44 e 45, todos da Lei 13.709/2018, asseverando que a liberação do empréstimo foi autorizada pelo recorrido sem que o recorrente possuísse, naquele momento, capacidade econômica para tomar empréstimos, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor. Pugna, assim, para que seja concedida a inversão do ônus da prova, bem como reconhecida a responsabilização do banco recorrido na fraude perpretada, pois restou comprovada sua contribuição, por meio de seus prepostos, para a falha na prestação dos serviços prestados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e deste tribunal, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput, § 1o, e 54-C, inciso II, todos do CDC, 42, caput, 44 e 45, todos da Lei 13.709/2018, bem como apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao não responsabilizar civilmente o banco recorrido no que diz respeito à fraude sofrida pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030